Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-56.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-56.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SONIA COSTA SENA - CPF: 651.766.261-87 (APELANTE), JOAO FABIO LOPES - CPF: 018.646.081-37 (ADVOGADO), IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME - CNPJ: 12.114.544/0001-63 (APELADO), PAULO ROBERTO SAES RODRIGUES - CPF: 285.863.728-89 (APELADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INTERMEDIAÇÃO DE IMOBILIÁRIA - NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA LIMITADA À EMPRESA CONTRATADA - MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - INOCORRÊNCIA - FUNCIONÁRIO QUE NÃO RESPONDE PELOS ATOS DA IMOBILIÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, situações observadas no caso dos autos.

Se não comprovada prática de ato ilícito pelo funcionário da Imobiliária requerida, com acerto a sentença que limita a procedência do pedido apenas à referida pessoa jurídica.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1003182-56.2017.8.11.0015

APELANTE: SONIA COSTA SENA

APELADO: IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME, PAULO ROBERTO SAES RODRIGUES

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Sonia Costa Sena
, contra sentença que na Ação de Indenização por Danos Morais que move em desfavor de
Imobiliária Vieira e Prado Ltda
e
Paulo Roberto Saes Rodrigues
, julgou parcialmente procedente o pedido em desfavor da Imobiliária para condená-la ao pagamento de danos morais de R$8.000,00 e improcedente com relação ao segundo requerido Paulo Roberto Saes Rodrigues.

De início, pede a concessão do benefício da justiça gratuita.

Em síntese, pede a reforma da sentença a fim de majorada a condenação postulada em desfavor da
Imobiliária Vieira e Prado Ltda.,
para que os critérios reparatório e punitivo sejam observados, na medida em que os R$8.000,00 são irrisórios.

Do mesmo modo, pede a condenação do segundo requerido Paulo Roberto Saes Rodrigues ao pagamento de indenização, porque é dele o ônus de comprovar que, enquanto funcionário da Imobiliária, não enganou a autora.

Assegura que Paulo deve ser responsabilizado, conforme prevê o artigo 187 do CC, bem assim porque agiu de forma dolosa (artigo 37, §1o do CDC), ao faltar com a verdade e omitir que não havia sido dado entrada no processo de financiamento junto à instituição financeira. Requer a reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado
Paulo Roberto Saes Rodrigues,
afirma que era apenas funcionário da Imobiliária, quem ficou responsável pela regularização do imóvel, para, após, encaminhá-lo à análise de financiamento. De modo que apenas cumpriu ordens da Imobiliária e que no contrato firmado entre as partes, figurou apenas como testemunha, o que igualmente comprova a ausência de responsabilidade por eventual desajuste no negócio. Pede o desprovimento do recurso (id 163725308).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença a fim de majorar a indenização por danos morais fixada na sentença, em desfavor da requerida Imobiliária Vieira Prado Ltda-ME em R$8.000,00, bem assim se é caso de condenar o segundo requerido
Paulo

Roberto Saes Rodrigues.

De início,
concede-se o benefício da assistência judiciária em favor da autora apelante
, em razão da juntada da cópia da carteira de trabalho que evidencia ter renda de R$2.203,32 (id 163725304).

Com efeito, no que tange a responsabilização da apelada, constata-se que as partes firmaram
Contrato de Compromisso de Compra e Venda, com a intermediação da Imobiliária para que providenciasse a regularização da documentação do bem, porquanto ainda estava em nome do antigo proprietário, mediante pagamento de R$5.000,00, pela autora.

Do conjunto probatório concluiu-se, assim, que a Imobiliária assumiu a obrigação de proceder a intermediação da autora junto à instituição financeira para adquirir o financiamento e, em caso da não concretização, por qual razão fosse, deveria informar a apelante, o que não ocorreu.

Ocorre que, no caso, mesmo após o promitente vendedor ter informado a desistência do negócio em maio de 2016, ter sido averbada a alienação do bem junto à Matrícula em 16/08/2016, a requerida Imobiliária continuou informando incorretamente a autora apelante de que a negociação seria finalizada, inclusive o valor pago pela recorrente só foi devolvido em 30-8-2016, além de que não havia entrada em processo/pedido de financiamento junto ao agente financeiro CEF, o que justifica a condenação da requerida Imobiliária ao pagamento da indenização por danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Dito isto, a se considerar todas estas circunstâncias, além de sopesar que a condenação não pode acarretar “lucro”, não há como acolher o pedido de majoração, porquanto o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) estipulado na sentença, atende aos parâmetros acima referidos, razão pela qual resta mantido.

Nesse sentido, em caso análogo:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO INDEVIDA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
”
(N.U 1018599-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Igualmente, no que
tange ao pedido de condenação do segundo requerido
Paulo

Roberto Saes Rodrigues
ao pagamento de indenização por danos morais
, andou bem a sentença em julgar improcedente o pleito.

Ocorre que os atos se deram no âmbito de sua atividade profissional, enquanto funcionário da Imobiliária.

Não há como imputar ao referido funcionário, obrigação de fazer ou não fazer, porquanto era apenas subordinado ao seu empregador (Imobiliária), além de que não comprovado que tenha agido de má-fé, em conluio com a Imobiliária, para enganar ou prejudicar a autora apelante Sonia.

Ademais, a participação do referido profissional na transmissão de informações em nome da Imobiliária, não esborda em prática de ato ilícito capaz de configurar dano moral à autora Sonia.

Assim, bem decidida a questão, porquanto efetivamente não houve prática de ato ilícito praticado pelo apelado Paulo, capaz de condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação interposto por Sonia Costa Sena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023